Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721201-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: DAISES JARDIM PINHEIRO AGRAVADO: FRANCISCA ROQUE DE SOUSA, JOSE RORIZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em sede de embargos de terceiro opostos por FRANCISCA ROQUE DE SOUSA e JOSÉ RORIZ DE OLIVEIRA em desfavor do espólio ora agravante (0703656-63.2021.8.07.0018), decisão nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade. Anote-se a prioridade na tramitação do feito. Os documentos de id 94049424 e 94049430 comprovam que a sucessão de cessões de direitos de posse que resultam na posse afirmada pelos embargantes foi inaugurada por alienação promovida por Lutero/Luthero Pinheiro Martins e s.m. Logo, o Espólio do mesmo Lutero remanesce com a obrigação derivada da alienação, de respeitar os efeitos do negócio empreendido entre particulares, dentre os quais, obviamente, o da entrega da coisa vendida. Em face do exposto, defiro a liminar, para determinar a reintegração do embargante na posse do imóvel descrito na inicial. Expeça-se o mandado, com urgência. Cadastre-se a representação processual da parte embargada, conforme habilitação nos autos originários. Após, cite-se a embargada, por publicação. ( ).” – ID 94092093 do processo originário, grifei. Nas razões recursais (ID 26926988), o embargado ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS, ora agravante, alega que “os agravados não se desincumbiram de nenhum dos requisitos” do art. 561 do CPC que legitimem a reintegração liminar da posse do imóvel situado no Condomínio Mestre D’armas II, Conjunto C, Lote 19, Casa 02, Planaltina/DF (ID 26926988, p. 3). Argumenta que: “( ) 4.1. A posse anterior dos agravados não foi demonstrada. Muito pelo contrário, reconhecem na inicial dos embargos de terceiros que a posse do agravante decorreu de provimento judicial no processo 0012443-16.2011.8.07.0005 (ação principal). 4.2. Não provaram o esbulho porque, como já dito, a posse do agravante se deu por ordem judicial. Da mesma forma e pelos mesmos motivos, não provaram a data do esbulho e a continuação da posse” – ID 26926988, p. 3. Sustenta que “o eminente juiz ‘a quo’ concedeu a liminar com base nos documentos que cita, ora juntados (docs. 3/4) que não guardam qualquer relação com a área em litígio, mas sim com o terreno limítrofe, em que os agravados possuem uma casa e que, de fato, fora adquirido pelo segundo agravado, razão pela qual não fora retirado desse terreno por ocasião do cumprimento de sentença emanado do proc. 0012443-16.2011.8.07.0005” (ID 26926988, p. 4). Requer, ao final: “( ) 17.1. Seja deferido o pedido liminar de tutela de urgência para o fim de revogar a r. decisão agravada, com a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do agravante; 17.2. Sejam os agravados intimados, através de seu advogado (doc. 16) para responder o presente recurso; 17.3. Seja dado provimento ao presente agravo para revogar a liminar sob ataque, em definitivo, com a condenação dos agravantes nos ônus da sucumbência.” – ID 26926988, p. 8. Preparo recolhido (IDs 26929409 e 26929411). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão pela qual deferida liminar para determinar a reintegração de posse dos agravados, ID 94092093 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). De se ver que, embora formulado pedido de tutela de urgência, o que busca o Espólio agravante é a suspensão da decisão recorrida e sua posterior reforma por esta Corte (ID 26926988). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por FRANCISCA ROQUE DE SOUSA e JOSÉ RORIZ DE OLIVEIRA em desfavor do ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS (0703656-63.2021.8.07.0018), requerido “[o] deferimento da medida liminar de urgência, com cláusula inaudita altera pars, determinando, com urgência que o caso exige, a imediata reintegração de posse do imóvel localizado no Condomínio Rural Mestre D’armas II, Conjunto C Lote 19 CASA 02, FRENTE Planaltina – DF, posto que é comprador de boa-fé e ocupa a área desde 16/07/1991 (sendo que o primeiro comprador adquiriu o imóvel em 01/10/1984), em favor do Embargante” (ID 94049397, p. 9 do processo originário). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual deferida liminarmente a reintegração de posse sob o argumento de que “[o]s documentos de id 94049424 e 94049430 comprovam que a sucessão de cessões de direitos de posse que resultam na posse afirmada pelos embargantes foi inaugurada por alienação promovida por Lutero/Luthero Pinheiro Martins”, cabendo ao Espólio do alienante “respeitar os efeitos do negócio empreendido entre particulares, dentre os quais, obviamente, o da entrega da coisa vendida” (ID 94092093 do processo originário). E nesta sede, busca o Espólio agravante a suspensão e posterior reforma da decisão sob o argumento de que não comprovados os requisitos para a concessão da reintegração de posse (ID 26926988). Em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante: as peças constantes de IDs 94049420-94049430 do processo originário (compromissos de compra e venda, recibos de pagamentos e notificações do GDF em nome do agravado JOSÉ RORIZ) são no sentido de que os agravados detém a posse do imóvel em litígio desde 1991. Como bem destacado na decisão agravada, “o Espólio do mesmo Lutero remanesce com a obrigação derivada da alienação, de respeitar os efeitos do negócio empreendido entre particulares, dentre os quais, obviamente, o da entrega da coisa vendida” (ID 94092093 do processo originário). Dano irreparável ou de difícil reparação na manutenção dos agravados na posse do imóvel que igualmente não se vislumbra, dado o fato do longo tempo decorrido relativo à posse do imóvel pelos agravados, o que, no entanto, não impede seja a questão melhor apreciada pelo Colegiado em momento oportuno. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora